Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS DE IMÓVEL. CONTAS DE ÁGUA. NATUREZA PESSOAL. PEDIDO DE TROCA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. NÃO COMPROVADO. COMUNICAÇÃO TARDIA. RESPONSABILIDADE DE QUEM CONSTAVA NO REGISTRO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA EMISSÃO DA CONTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 78 da Resolução no 14/2011 da Agência Reguladora de Águas - ADASA, o fornecimento de água caracteriza-se como uma relação contratual, vinculando diretamente a empresa prestadora do serviço e o titular em nome de quem foram feitos os registros.

2. No caso de transferência de titularidade sobre o imóvel, cabe ao usuário realizar a comunicação à concessionária de serviço público, para encerrar o vínculo anterior e iniciar um novo contrato, sob nova titularidade. É o que dispõe a Resolução o 14/2011 da ADASA.

3. Caso não seja realizada a comunicação sobre a troca da titularidade do imóvel, os encargos de natureza pessoal devem ser pagos por quem constava no cadastro do imóvel, no momento da emissão das contas. Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.